Tribunal: TJMT
Processo: 0019970-70.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019970-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIZELE FELIPE DE PAULA - CPF: 856.517.021-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0330-44 (VÍTIMA), CRISLANE LOPES DOS SANTOS - CPF: 014.620.731-90 (VÍTIMA), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ASSISTENTE), JOACIR PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA –
APELO DESPROVIDO.

Se comprovado durante a instrução processual que a acusada, imbuída no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante artifício e ardil, induziu a vítima em erro, vendendo-lhe falsos
vouchers
de estadia em hotel, imperativa a condenação nas penas do crime de estelionato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gizele Felipe de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0019970-70.2018.8.11.0002, que a condenou pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
).

Em suas razões recursais a defesa sustenta que não há provas suficientes da prática delitiva, ressaltando que
prints
de conversas travadas pelo aplicativo
WhatsApp
não são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, razão pela qual seria imperativa a absolvição (Id. 173938662).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão recorrida e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 173938667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 179138661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 4 de outubro de 2018, em horário comercial, nas dependências do Várzea Grande Shopping, localizado na avenida Filinto Muller, região central da cidade de Várzea Grande/MT, mediante meio fraudulento, a acusada
Gizele Felipe de Paula
induziu Crislaine Lopes dos Santos a erro e obteve para si vantagem indevida no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em suma, a denúncia narra o seguinte quadro fático:

“
(...) Apurou-se que, em data anterior aos fatos, a denunciada Gizele fez postagens na Internet no site de compra e veda denominado OLX, oferecendo vouchers de diárias no Hotel Sesc Pantanal a preços atrativos.

A vítima Crislaine, ao se deparar com um desses anúncios, entrou em contato com a denunciada, que se passou por funcionária do Hotel SESC Pantanal e confirmou estar vendendo vouchers de diárias.

Logo, se encontraram nas dependências do Várzea Grande Shopping no dia 04.10.2018, onde formalizaram a compra, tendo a vítima pago o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelos vouchers. A denunciada entregou à vítima recibos referentes à venda em nome da Estância Ecológica SESC Pantanal, com a suposta assinatura de Joacir Pereira, tesoureiro da empresa.

Posteriormente a vítima entrou em contato com o Hotel SESC Pantanal para confirmar suas reservas (supostamente realizadas mediante o uso de vouchers) e obteve a informação de que havia caído em um golpe.

A polícia foi acionada, bem como os responsáveis pela empresa SESC Pantanal.

No dia 08.10.2018, a denunciada Gizele entrou novamente em contato com a vítima, oferecendo mais vouchers de diárias pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), tendo Crislaine marcado de se encontrar novamente com ela no Várzea Grande Shopping.

No mesmo dia, por volta das 17h, a vítima se encontrou com a denunciada e chegou a pagar os R$ 450,00 (quatrocentos reais) pelos novos vouchers e pegou os respectivos recibos.

Na ocasião, tento a polícia sido avisada da transação, uma guarnição compareceu ao local dos fatos e logrou êxito em prender a denunciada em flagrante delito (...)
” (Id. 173938260, pp. 2-4).

Diante desses fatos, a acusada Gizele foi denunciada e, após a instrução processual, condenada pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que não há provas suficientes da prática delitiva, especialmente porque a data relatada na denúncia diverge daquela narrada pela vítima em juízo, bem como porque meros
prints
de conversas travadas pelo aplicativo
WhatsApp
não são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, razão pela qual seria imperiosa a absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Importante ressaltar, inicialmente, que o crime de estelionato se caracteriza pela conduta de induzir ou manter a vítima em erro, para obtenção de vantagem ilícita, para si ou para outrem, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, em prejuízo alheio.

Dessa forma, a fraude é o ponto central da caracterização do delito de estelionato, de modo que a sentença condenatória demanda a necessária demonstração de que a conduta do agente se dirigia à obtenção de vantagem indevida, em prejuízo alheio, mediante o engano.

Conforme bem explica Cleber Masson:

“O estelionato é crime patrimonial praticado mediante fraude: no lugar da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidatória, o agente utiliza o engano ou se serve deste para que a vítima, inadvertidamente, se deixe espoliar na esfera do seu patrimônio. A fraude consiste, portanto, na lesão patrimonial por meio de engano
”
(MASSON, Cleber. ‘Direito penal esquematizado – parte especial’, vol. 2, 6a ed., Editora Método: São Paulo, 2014, p. 575).

Na hipótese, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 173938260, pp. 29-30), pelos recibos colacionados no Id. 173938260, pp. 40-46, pelos anúncios na rede social
Facebook
(Id. 173938261, pp. 68-73), pelas conversas retiradas do aplicativo
WhatsApp
(Id. 173938260, pp. 47-69), pela ficha de registro de empregado e termo de compromisso de estágio (Id. 173938261, pp. 28-33), pelo termo de rescisão do contrato de trabalho (Id. 173938261, pp. 36-37) e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Quanto à autoria, verifico que, tanto na fase policial quanto em juízo, a
acusada Gizele
permaneceu em silêncio, direito que lhe é garantido pela Constituição Federal, de modo que não foi trazida ao conhecimento do juízo a versão fática da interrogada.

Por outro lado, ouvida na fase inquisitiva, a vítima
Crislaine Lopes dos Santos
relatou que viu um anúncio no
site
OLX, oferecendo
vouchers
para diárias na Pousada SESC Pantanal. Disse que conversou com a acusada pelo
WhatsApp
, oportunidade em que ela se apresentou como funcionária da empresa e que combinaram de se encontrar pessoalmente, ocasião em que efetuou a compra. No entanto, ao entrar em contato com a empresa, descobriu que não havia nenhuma reserva em seu nome e que havia sido vítima de um golpe:

“
(...) QUE na última quinta-feira, dia 04/10/2018, a declarante entrou em contato com a suspeita GIZELE FELIPE DE PAULA, com o intuito de obter mais informações sobre um anúncio publicado no site de compra e vendas denominado OLX; QUE a declarante começou o contato através de uma ligação telefônica e demonstrou interesse em adquirir dois vouchers para a Estância Ecológica SESC PANTANAL: QUE ambas combinaram de se encontrar no CIRETRAN, localizado no estacionamento do Shopping de Várzea Grande e lá

estando, a declarante pagou RS 400,00 (quatrocentos reais) pelos dois vouchers; QUE assim que realizou o pagamento, a declarante deixou claro a suspeita que estaria

interessada em mais vouchers para os seus familiares; QUE a suspeita prometeu à declarante que correria atrás de mais vouchers e quando foi no domingo à noite, via Whatsapp, a suspeita disse que havia adquirido mais quatro vouchers e que venderia à declarante pela quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais): QUE então, na presente data, a declarante resolveu verificar junto ao SESC Pantanal, ligando na Central de Reservas e pediu uma confirmação da reserva referente aos dois primeiros vouchers que havia adquirido na sexta-feira; QUE para sua surpresa obteve a informação de que não existia no sistema nenhuma reserva em seu nome; QUE diante de tal constatação, a declarante percebeu que havia caído num golpe e o setor jurídico do SESC PANTANAL imediatamente entrou em contato com a Autoridade Policial, com o intuito de comunicar que estava em curso uma prática de Estelionato envolvendo o nome da empresa e que declarante iria se encontrar com a suspeita por volta das 17:00 horas no CIRETRAN Shopping Várzea Grande, onde faria a nova aquisição de supostas diárias no valor de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); QUE de posse dessas informações uma equipe policial foi acionada e deslocou até o CIRETRAN, surpreendendo a suspeita no momento ação; QUE a declarante chegou a fazer o pagamento e pegar os devidos recibos, que apresentado neste momento e devidamente juntado aos autos, bem como os prints das conversas via Whastapp tanto da declarante como de seu marido (6599268-6243) com suspeita GISELE (...)
” (Id. 173938260, pp. 22-23).

Em juízo, a
vítima Crislaine
confirmou que viu os anúncios na
internet
e efetuou a compra pessoalmente com a recorrente Gizele. Ressaltou que resolveu averiguar a lisura negócio, já que pretendia comprar outros
vouchers
, e constatou que se tratava de um golpe. Esclareceu ainda que marcou um novo encontro com a ré, simulando ter interesse em novas diárias, momento em que ela foi presa em flagrante delito pelos policiais civis:

“
(...) foi no aplicativo OLX, eu entrei e vi o anúncio de duas diárias, que seria uma com mais um acompanhante, para a pousada Sesc Pantanal, entrei em contato com a Gizele e ela me falou que era funcionária do Sesc Pantanal, que tava saindo de férias e quem saia de férias tinha direito a essa com acompanhante e como ela não poderia usar (...); foi ofertado o valor, que não se recorda (...); eu comprei dela, eu encontrei ela , peguei, paguei em dinheiro (...); meu esposo me pediu para ligar no Sesc para confirmar as diárias, se era verdadeira, foi quando eu me dei conta que não existia, que era golpe (...); eu consegui entrar em contato com ela, e juntamente com a polícia conseguimos montar o flagrante para ela no Shopping Várzea Grande (...); chegamos de comprar novamente da segunda vez, chegamos de dar o dinheiro para ela (...); dela eu não tive ressarcimento (...)
” (relatório de mídias de Id. 173938297).

No mesmo sentido, a
testemunha Rubia Salah Ayoud
funcionária responsável pelo setor jurídico do SESC Pantanal, revelou que a acusada foi estagiária e depois contratada para realizar atividade na área administrativa, mas que na data dos fatos já havia se desligado da empresa. Disse que a recorrente conhecia o trabalho ali desenvolvido e vendeu
vouchers
falsos para algumas pessoas, as quais entraram em contato com o SESC Pantanal para confirmar a reserva, descobrindo se tratar de um golpe (relatório de mídia de Id.

173938297).

Da mesma forma, os investigadores de polícia
Dafnis Miranda Braga
e
Deivid Oliveira do Nascimento
relataram na fase inquisitiva que foram informados que uma ex-funcionária do SESC Pantanal estaria vendendo falso
vouchers
de diárias pela
internet
e que iria receber os valores indevidos de uma das vítimas no
shopping
de Várzea Grande, motivo pelo qual se deslocaram até lá e efetuaram a prisão em flagrante da apelante. Destacaram ainda que a acusada responde outros procedimentos criminais pela suposta prática de estelionato, utilizando-se do mesmo
modus operandi
(Id. 173938260, pp. 14-18).

Nesse ponto, embora a Defensoria Pública estadual afirme que há divergência entre a data do crime descrita na denúncia e os relatos da ofendida em juízo, impera consignar que ficou suficientemente esclarecido que houve duas negociações entre a vítima Crislaine e a acusada, uma que se consumou no dia 4.10.2018, e a segunda que não se consumou, visto que a acusada Gizele foi presa em flagrante delito.

Igualmente, conquanto a defesa sustente que
prints
de conversas pelo aplicativo
WhatsApp
seriam insuficientes para comprovar a prática delitiva, já que facilmente manipuláveis, na hipótese encontram-se corroborados por outros elementos de prova, tais como os anúncios nas redes sociais, os recibos assinados pela ré, os relatos da vítima e da funcionária da empresa SESC Pantanal, inexistindo dúvida da ocorrência dos fatos.

Logo, evidente que a apelante agiu imbuída no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante artifício e ardil, induzindo a vítima em erro, de modo que, comprovada
a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023